Tribunal: TJES
Processo: 5022862-32.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022862-32.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIO IBRAHIN PIRES DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5022862-32.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
CLAUDIO IBRAHIN PIRES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AJUDA DE CUSTO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de Ajuda de Custo em dobro, calculada com base no subsídio do recorrido, em decorrência de sua movimentação para fins de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a matrícula do recorrido no curso de habilitação configura movimentação por conveniência do serviço que exija mudança de domicílio, autorizando o pagamento da ajuda de custo; e (ii) saber se a base de cálculo da referida indenização deve corresponder ao subsídio.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao recebimento da ajuda de custo, nos moldes do art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/72, condiciona-se à movimentação do policial militar por conveniência do serviço. No presente caso, embora o ingresso no Curso de Habilitação de Sargentos dependa de aprovação em processo seletivo, é inegável que o preenchimento das vagas de sargento atende diretamente ao interesse e à conveniência da própria administração militar em qualificar e adequar o seu quadro de pessoal, não se tratando de ato pautado por interesse exclusivamente particular do agente público.

4. Quanto ao requisito do deslocamento, constata-se a efetiva necessidade de mudança de domicílio do recorrido, ainda que em caráter temporário, circunstância exigida para a concessão da verba indenizatória. A notória distância geográfica entre o município onde o recorrido exercia regularmente suas atividades (Marataízes/ES) e o local de realização do curso na Academia de Polícia Militar (Cariacica/ES), aliada à carga horária e à natureza do curso de habilitação, inviabiliza o deslocamento diário, justificando a incidência da norma protetiva encartada no art. 39 da referida lei.

5. No que tange à base de cálculo, o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu a modalidade de remuneração por subsídio, absorvendo antigas rubricas. A manutenção da expressão "soldo" na legislação pretérita não obsta a utilização do subsídio como parâmetro para o cálculo da ajuda de custo para os militares regidos pelo novo modelo, sob pena de esvaziamento da finalidade indenizatória da parcela, em consonância com a exegese firmada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

6. Destarte, a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e aplicou de forma escorreita o direito ao caso vertente, não merecendo qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal prevista para a Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)